Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DOS FILHOS DE DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO PROCRASTINATÓRIO. MULTA.

I – A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, só havendo preclusão caso se verifique que a questão já foi decidida.

II – Constitui bem de família o imóvel utilizado como residência pelos filhos do devedor.

III – Não incorre em litigância de má-fé a parte que, exercendo seu direito de ação, alega impenhorabilidade do imóvel em fase adiantada do processo de execução, sobretudo quando o pleito é legítimo e acolhido.

IV – A aplicação de multa, sob pretexto de propósito procrastinatório, justamente ao exequente, é injustificável, porquanto a ele interessa o desfecho da execução, com a satisfação de seu direito.

V – Deu-se parcial provimento ao recurso.